Tribunal: CARF
Processo: 10980.903281/2006-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.903281/2006-15
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-012.162 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de outubro de 2021
Embargante
SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/04/2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão ou contradição na decisão embargada, impõe-se
seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão. Caso os vícios não
apresentem elementoss suficientes para alterar o teor da decisão embargada, esta
deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO. CABIMENTO.
Só é possível a retificação de um PER/DCOMP pelo sujeito passivo no caso dele
se encontrar pendente de decisão administrativa.
ALTERAÇÃO DE PER/DCOMP VIA PETIÇÃO.
Existindo procedimento próprio para a modificação da PER/DCOMP, ela não
pode ser alterada por petição, ainda que protocolizada antes do despacho
decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar os vícios apontados, sem imprimir-lhes efeitos infringentes,
nos termos do voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado(a)), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Carlos Delson Santiago.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.903281/2006-15
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.162 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.903281/2006-15

Relatório
Sinteticamente, trata-se de processo no qual o pretenso direito ao crédito da
Recorrente foi denegado em razão da Recorrente haver preenchido erroneamente a DCOMP,
não ter se manifestado sobre a falta de identificação do DARF, além de não ser possível alterar o
referido documento após a prolação do despacho decisório.
Os Embargos Declaratórios foram acolhidos nos seguintes termos, por despacho
decisório cuja conclusão é abaixo transcrita.
Com base nas razões acima expostas, admito, parcialmente, os embargos de declaração
opostos pelo contribuinte para sanar a obscuridade quanto à afirmação de que a
contribuinte não se manifestou acerca de tal fato e foi a partir da omissão que foi
exarado o ato que não homologou a compensação. Encaminhe-se ao Conselheiro
Raphael Madeira Abad para inclusão em pauta de julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
Os Embargos Declaratórios são tempestivos, a matéria é de competência deste
Colegiado, e foram admitidos por meio de despacho de admissibilidade cujo principal argumento
é abaixo transcrito:
Omissão e obscuridade quanto à afirmação de que a contribuinte não se
manifestou acerca de tal fato e foi a partir da omissão que foi exarado o ato que
não homologou a compensação, já que houve resposta à intimação às e-fls. 38/42
O trecho obscuro é o seguinte:
“Tal crédito, todavia, não foi localizado pela fiscalização, que teve o zelo de informar à
contribuinte que o crédito não havia sido identificado, para que eventualmente alterasse
a Dcomp. Todavia a contribuinte não se manifestou acerca de tal fato e foi a partir da
omissão que foi exarado o ato que não homologou a compensação.”
De fato, o contribuinte respondeu a intimação, por escrito, conforme e-fls. 38 a 42 dos
autos, sendo, portanto, incorreta a afirmação de que não havia se manifestado. Por
conseguinte, admito os embargos para esclarecimento acerca da afirmação feita.
A Embargante alega que o Acórdão é obscuro e omisso ao afirmar que o
contribuinte não se manifestou acerca da informação, da fiscalização, de que o crédito não havia
sido identificado, quando na verdade há nos autos informação, por escrito, de que a Recorrente
efetivamente peticionou.
Efetivamente há informação nos autos de que o contribuinte manifestou-se nos
autos, configurando a omissão e obscuridade.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.162 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.903281/2006-15

Esta omissão e obscuridade deve ser sanada para esclarecer que apesar da
Recorrente haver transmitido a PER DCOMP em 18.11.2004, a resposta à intimação ter ocorrido
em 28.11.2007 e o Despacho Decisório ter sido emitido em 11.08.2009, o que motivou a
prolação da decisão atacada foi o fato da recorrente haver preenchido erroneamente a DCOMP, e
não ter se manifestado sobre a falta de identificação do DARF, além de não ser possível alterar o
referido documento após a prolação do despacho decisório.
Com o objetivo de sanar os vícios alegados também é relevante destacar que a
petição de e-fls. 42, protocolizada no dia 28 de novembro de 2007, na qual a Recorrente busca
“... esclarecer que a origem efetiva do crédito declarado na PER/DCOMP é o saldo acumulado
de IRPJ, de anos acumulados anteriores...” ainda que protocolizada antes do Despacho
Decisório, não é instrumento hábil para o fim almejado, qual seja alterar os dados da
PER/DCOMP originalmente transmitida.
Por estes motivos, voto no sentido de conhecer os embargos e sanar os vícios
apontados, todavia sem atribuir-lhes efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital